Tribunal: TJSP
Processo: 1046125-59.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, é cabível unicamente na hipótese da Turma, ao julgar o recurso, manter a sentença – Inocorrência de omissão - O posterior acórdão juntado aos autos, por representar, tão somente, o reexame do processo já julgado, com o fim de adequar-se à orientação do Tribunal Superior, não enseja a

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, é cabível unicamente na hipótese da Turma, ao julgar o recurso, manter a sentença – Inocorrência de omissão - O posterior acórdão juntado aos autos, por representar, tão somente, o reexame do processo já julgado, com o fim de adequar-se à orientação do Tribunal Superior, não enseja a majoração de honorários advocatícios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1046125-59.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado BRASIL
PET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PET SHOP LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046125-59.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 20521
2
VOTO no 20521
Embargos de Declaração no 1046125-59.2014.8.26.0053/50001
Embargante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Embargada: BRASIL PET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PET SHOP LTDA.
Comarca: SÃO PAULO
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
A
majoração dos honorários advocatícios, na forma do artigo
85, § 11, do CPC, é cabível unicamente na hipótese da
Turma, ao julgar o recurso, manter a sentença

Inocorrência de omissão - O posterior acórdão juntado aos
autos, por representar, tão somente, o reexame do processo
já julgado, com o fim de adequar-se à orientação do
Tribunal Superior, não enseja a majoração de honorários
advocatícios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Editado acórdão que, à unanimidade de
votos, readequaram a fundamentação do acórdão anterior, em reapreciação
da questão nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, opõe a Municipalidade
os presentes embargos de declaração, aduzindo que o acórdão padece de
omissão, ao deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade
dos artigos 82 e 85, do CPC.
É o relatório.
No caso específico dos autos, inexiste o
vício de omissão pontado.
Com efeito, a majoração dos honorários
advocatícios, na forma do artigo 85, § 11, do CPC, é cabível unicamente na
hipótese da Turma, ao julgar o recurso, manter a sentença.
E, no caso específico dos autos, a 15a
Câmara de Direito Público, ao julgar o recurso aos 04/08/2016 (fls. 155),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046125-59.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 20521
3
asseverou acerca da inaplicabilidade dos honorários recursais.
Importante destacar que o posterior
acórdão juntado às fls. 2028204, representa, tão somente, o reexame do
processo já julgado, com o fim de adequar-se à orientação do Tribunal
Superior.
Daí porque, dada a natureza a decisão
ora embargada, não há omissão ou erro material no acórdão atinente à
aplicabilidade do artigo 85, § 11, do CPC.
À evidência, a reforma da r. sentença
importa, por si só, na inversão dos ônus da sucumbência, mostrando-se
desnecessária qualquer alusão expressa a esse respeito.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
RELATOR